Tribunal: STF
Processo: HC 208262
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Negativa de seguimento do writ. Distribuição interna de processos. Existência ou não de prevenção de Ministro. Manutenção da distribuição. Irrecorribilidade. Ausência de interposição de recurso da negativa de seguimento do writ. Exaurimento de atuação desta Suprema Corte.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 106.295/2021 (evento 23).



    Em 28.10.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus em decisão assim exarada:



    “(...).



    Decido. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido inúmeros precedentes da minha lavra (v.g., HC 206.616-AgR/PE) e dos demais Ministros da Casa, exemplificativamente: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza a superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). ”



    O Impetrante, por intermédio da referida petição, requer a “livre distribuição do feito”, forte no art. 69, § 2º, do RISTF.



    Prestados esclarecimentos pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte quanto aos parâmetros de prevenção adotados com a confirmação da distribuição inicial (evento 26).



    Submeti a distribuição do feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte, que consideradas as ‘informações prestadas pela Secretaria, manteve a distribuição do habeas (evento 28).



    Os autos vieram a mim conclusos. 



    É o relatório.



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a “fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso”. (HC 137.070-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.’ (ARE 1.027.790-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.11.2017).



    Conforme relatado, o referido requerimento defensivo está adstrito aos parâmetros de prevenção adotados na distribuição inicial, sem acréscimo de fato ou fundamento jurídico novo. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, incognoscível recurso manejado contra ato da Presidência desta Corte que reconhece a existência ou não de prevenção.



    Não obstante as alegações defensivas pertinentes à prevenção deste feito, não há, nos autos, impugnação específica da decisão negativa de seguimento do writ. 



    Nesse espectro, o juízo negativo de seguimento do presente habeas corpus foi publicado em 04.11.2021 (quinta-feira) e, dada a ausência de interposição de recurso específico, no prazo legal, transitou em julgado no dia 10.11.2021 (quarta-feira). Exaurida, portanto, a atuação desta Suprema Corte. Nesse sentido, “com o decurso, in albis, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente” (RMS 26.259-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 16.10.2007). 



    Ante o exposto, nada há a prover. 



    Certifique-se o trânsito em julgado.



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora